Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE. EMBARQUE COM ATRASO. UMA HORA E TRINTA MINUTOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INAPTO À GERAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Os autores relatam na inicial que adquiriram passagem terrestre com destino a Anápolis-GO, que o ônibus não estava preparado para o embarque no horário contratado, que entraram em contato com a empresa ré para saber o paradeiro do ônibus e que, após longa espera, desistiram da viagem.

3. Nas suas razões recursais, os autores reafirmam os fatos narrados na inicial (atraso superior a duas horas) e pugnam pela condenação da parte ré em indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

6. Os autores adquiriram passagem terrestre partindo de Taguatinga-DF com destino a Anápolis-GO, para embarque no dia 09/10/2020, às 03h25min. Nos termos do documento de “controle de viagem” anexado pelo réu (ID 2385149) possível perceber que o veículo da empresa ré chegou a Taguatinga-DF às 04h49min e embarcou às 04h55min.

7. De fato, houve um atraso no embarque de uma hora e trinta minutos. No entanto, o embarque foi feito e o percurso até a cidade de Anápolis foi finalizado, desembarcando 21 passageiros.

8. É entendimento dominante nesta Turma Recursal de que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação. Meros aborrecimentos ou vicissitudes comuns ao cotidiano não caracterizam dano moral.

9. No caso concreto, por mais que os autores tenham passado por aborrecimentos em virtude dos fatos, o atraso para o embarque de uma hora e trinta minutos não atingiu suas dignidades, já que ausente qualquer intercorrência advinda do atraso. Quanto ao problema de saúde de um dos autores, não restou comprovada qualquer experiência sofrida por este que fosse apta a configurar os requisitos configuradores de indenização por dano moral. Portanto, no caso concreto, não há danos morais a serem reparados.

10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.